Tribunal: TJMT
Processo: 1037845-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037845-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMERSON THIAGO PAES CABRAL - CPF: 027.873.461-89 (RECORRENTE), AMANDA FERNANDES DE FREITAS - CPF: 019.930.501-32 (ADVOGADO), GABRIEL NARIO DE SOUZA - CPF: 033.082.751-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISCUSSÃO ENTRE CONDÔMINOS EM GRUPO DE WHATSAPP. ACUSAÇÃO IMPROCEDENTE DE CRIAÇÃO DE GRUPO PARA “FOMENTAR DISCÓRDIA”. CONFLITO ADMINISTRATIVO SEM GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO E DE PROVA DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta difamação em grupo de WhatsApp de condomínio. O recorrente alegou que o recorrido, em 28/03/2025, o teria falsamente acusado de criar grupo paralelo destinado a “fomentar discórdia no condomínio”, o que lhe teria causado constrangimento e abalo moral. Requereu a reforma da sentença para reconhecimento do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a mensagem enviada pelo recorrido em grupo de WhatsApp condominial, atribuindo ao autor a criação de grupo paralelo com fins de discórdia, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do conteúdo das mensagens demonstra que o diálogo ocorreu em ambiente restrito, com cerca de 48 moradores, sem difusão pública ou repercussão externa, tratando-se de discussão administrativa pontual entre ex-síndico e subsíndico.

4.

A resposta imediata e firme do autor, no mesmo grupo e em igualdade de condições, restabelece o contraditório e impede qualquer humilhação ou vulnerabilidade, afastando o requisito do sofrimento moral intenso.

5.

O trecho questionado revela crítica ou censura imprudente, mas não ofensa grave à honra ou imagem, ausente imputação de crime, insulto ou linguagem de menosprezo.

6.

O dano moral não se presume, exigindo demonstração concreta de violação séria a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros desentendimentos ou críticas em ambiente condominial constituem dissabores cotidianos, sem repercussão jurídica indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037845-92.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Samerson Thiago Paes Cabral

Recorrido(s):

Gabriel Nario de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor alega que, em 28/03/2025, o recorrido teria atribuído a ele falsamente a criação de um grupo paralelo destinado a “fomentar discórdia no condomínio”, fato que, segundo afirma, o teria desmoralizado perante os demais condôminos. Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao minimizar a gravidade do ocorrido e requer a reforma para reconhecer o dano moral.

O réu devidamente citado não compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, tornando-se revel.

Contudo, a análise minuciosa do conteúdo das mensagens demonstra que a decisão deve ser mantida.

Conforme os prints de conversa juntados aos autos, a sequência fática transcorre entre 22h00 e 22h24 do mesmo dia. Às 22h11, o autor compartilhou, no grupo “BLOCO A”, um link para outro grupo intitulado “Condomínio Spazio Cristalli”, com a mensagem: “Nesse grupo estamos comentando sobre essa assembleia e alguns acontecimentos sem resposta.” Às 22h13, o recorrido respondeu:

“Um grupo no WhatsApp que foi criado com o objetivo de falar mal e fomentar discórdia no condomínio, e isso foi feito pelo ex-síndico, rsrs. Vale lembrar que atitudes assim não são legais e prejudicam a convivência e a harmonia entre os moradores.”

Dois minutos depois, às 22h15, o autor reagiu:

“Gabriel, não fui eu quem criei aquele grupo, e o que é ilegal é você fazer uma acusação dessas, sendo da administração do condomínio, e me difamar no grupo do bloco. Você terá que provar que fui eu que criei aquele grupo.”

Na sequência, às 22h16, Gabriel respondeu:

“E em quantas vezes você nos difamou e jogou coisas sem sentido no grupo? Por favor, né, Samerson...”

Seguiu-se uma troca de mensagens entre 22h19 e 22h24, em tom crítico, mas sem insultos ou xingamentos, com ambos defendendo suas posições e mencionando pedidos formais, divergências administrativas e o episódio de um QR Code. O diálogo foi encerrado, sem que houvesse qualquer nova ofensa ou repercussão coletiva.

Portanto, o que se observa é uma discussão administrativa pontual entre dois membros da gestão condominial, isto é, ex-síndico e subsíndico, em ambiente restrito, com aproximadamente 48 moradores, sem a participação de terceiros e sem difusão pública externa.

Ainda que a afirmação inicial de que o recorrido tenha sido imprudente e desnecessária, ela não alcança o grau de gravidade necessário para caracterizar violação a direito da personalidade.

A resposta imediata do autor, no mesmo espaço e em igualdade de condições, restabeleceu o contraditório e impediu qualquer desdobramento danoso. Não há prova de que o episódio tenha causado humilhação, isolamento social, hostilidade de vizinhos, perda de função ou dano à reputação do autor.

A jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral não se presume e exige demonstração concreta de violação séria à honra, imagem ou dignidade da pessoa. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINARES REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO -
ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS EM PÚBLICO PELO GERENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.
A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido . “Se da análise das provas produzidas nos autos, não ficar demonstrada a situação constrangedora capaz de provocar ofensa à honra ou a dignidade da pessoa, não há falar em dever de indenizar por danos morais. No caso, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido proferiu ofensas verbais na frente de clientes do estabelecimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação
, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15 . (N.U 0003278-66.2015.8 .11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)” (TJ-MT 10102474120178110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

Divergências e críticas no âmbito condominial, por mais ásperas que sejam, inserem-se no campo dos dissabores cotidianos, não sendo juridicamente relevantes para fins indenizatórios.

Além disso, a troca de mensagens mostra que o autor manteve postura firme e respondeu prontamente às insinuações, o que afasta qualquer situação de humilhação ou vulnerabilidade. A conduta do recorrido pode ser classificada como ato inoportuno, mas não ilícito, na medida em que se insere em contexto de debate de gestão, sem palavras ofensivas, imputação de crime ou linguagem de menosprezo pessoal.

Assim, inexistindo prova de repercussão objetiva ou de sofrimento moral intenso, a sentença merece ser integralmente mantida. O diálogo revela apenas um conflito de opiniões entre condôminos, sem conteúdo apto a atingir a honra objetiva ou subjetiva do autor.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025